Tribunal: TJMT
Processo: 1024461-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024461-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ANTONIO RENE BORTOLO - CPF: 514.008.711-15 (EMBARGANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de cumprimento de sentença decorrente de resolução contratual. O embargante alegou contradição quanto ao reconhecimento da coisa julgada sobre o endosso da Cédula de Produto Rural (CPR), bem como omissão sobre a denunciação da lide ao Banque Cantonale de Genève (BCGE).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer a existência de coisa julgada sobre o endosso da CPR, sem tratar da ausência de deliberação da matéria no juízo de origem;

(ii) saber se houve omissão ao não enfrentar a alegação de denunciação da lide ao Banco Cantonale.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que foi claro ao afirmar a existência de coisa julgada quanto à validade do endosso, fundada em decisões anteriores com trânsito em julgado.

4. A matéria relativa à denunciação da lide ao BCGE não foi suscitada na instância originária, tampouco antes do trânsito em julgado da sentença, sendo incabível sua análise em sede recursal.

5. Não se configura omissão relevante, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente.

6. Os embargos são utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, o que extrapola sua finalidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de coisa julgada afasta a possibilidade de reexame da validade do endosso da CPR, ainda que a questão não tenha sido especificamente deliberada na instância originária. 2. Não há omissão a ser sanada quando a matéria suscitada não foi oportunamente arguida e tampouco é essencial à solução do litígio.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO RENE BORTOLO contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo no 0002728-41.2008.8.11.0005, o qual trata de ação de cumprimento de sentença oriunda de resolução contratual.

O Embargante sustenta a existência de vício de contradição, ao argumento de que o v. acórdão reconheceu a existência de coisa julgada quanto ao endosso da Cédula de Produto Rural (CPR), sem, no entanto, enfrentar a alegação de que essa questão não fora objeto de deliberação no juízo originário, o que violaria os arts. 273, §4o, e 467 do CPC/1973. Argumenta, ainda, que a decisão deixou de se manifestar sobre a denunciação da lide ao Banque Cantonale de Genève (BCGE), ponto que entende essencial para o deslinde da controvérsia.

Pede, ao final, o provimento dos aclaratórios para que o julgado seja integrado com vistas ao saneamento dos vícios indicados, inclusive para fins de prequestionamento das matérias (ID. 284994867).

Regularmente intimado, o Embargado, AGRENCO DO BRASIL S/A, apresentou contrarrazões, nas quais defende a ausência de vícios no acórdão embargado e sustenta que o Embargante se vale do presente recurso com o mero intuito de rediscutir a matéria, já decidida de forma fundamentada. Requer, portanto, o desprovimento dos embargos (ID. 286565354).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à admissibilidade, verifico que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, por parte legítima e interessada, estando presente o interesse recursal. Portanto, conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, verifica-se que não há qualquer contradição interna no julgado, na medida em que o acórdão foi categórico ao reconhecer a coisa julgada com relação à validade do endosso da CPR, fundando-se nas decisões anteriores transitadas em julgado no processo originário, o que impede nova apreciação da matéria.

Com efeito, nos termos do art. 502 do CPC, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Tal instituto visa conferir segurança jurídica, impedindo que demandas decididas com trânsito em julgado sejam indefinidamente rediscutidas, como se pretende no presente caso.

No que tange à denunciação da lide ao Banco Cantonale, verifica-se que a questão foi suscitada apenas em sede de agravo de instrumento, não tendo sido oportunamente formulada em primeira instância ou tampouco decidida em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença.

Importante destacar que, para a configuração da contradição autorizadora dos embargos de declaração, é necessário que exista antagonismo entre premissas constantes do mesmo julgado, e não entre a conclusão do acórdão e a pretensão da parte embargante

Assim, inexiste omissão a ser sanada, porquanto inexiste obrigação do colegiado de se manifestar sobre tese nova trazida extemporaneamente em fase recursal, sobretudo se irrelevante à solução da controvérsia principal, como corretamente assinalado nas contrarrazões.

Ademais, importante frisar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes ou mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando que fundamente a decisão de modo suficiente, como ocorreu.

A pretensão veiculada nos embargos é, portanto, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO RENE BORTOLO, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025